Tribunal: TJMT
Processo: 1020555-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – 1. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – 2. REGULARIZAÇÃO DO TÍTULO DE ELEITOR DA AGRAVANTE – INACOLHIMENTO – SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS É EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO OU EXTINÇÃO DA PENA – 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. Caso fosse substituída a pena restritiva de direitos aplicada a agravante consistente em limitações de finais de semana por outra pena de prestação pecuniária, o juízo das execuções penais acabaria por aplicar uma única pena restritiva de direitos, uma vez que a pena de prestação de serviços à comunidade já fora substituída pelo pagamento em dinheiro, infringindo, portanto, o disposto do § 2o do art. 44 do Código Penal.
2. A norma constitucional traduz a incompatibilidade entre o exercício da cidadania e a condenação criminal, sendo, a suspensão dos direitos políticos do sentenciado, efeito automático da condenação, pouco importando qual o tipo da pena aplicada, qual o regime fixado ou se foi concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020555-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Limitação de Fim de Semana]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUANA MENDONCA DA COSTA - CPF: 034.274.881-52 (AGRAVANTE), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVADO), PATRICIA GOMES ARAUJO - CPF: 945.877.361-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE
EXECUÇÃO PENAL –
1.
SUBSTITUIÇÃO
DA PENA
RESTRITIVA DE DIREITO
S
EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DAS
PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITO EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA –
2.
REGULARIZAÇÃO DO TÍTULO DE ELEITOR
DA AGRAVANTE
–
INACOLHIMENTO
– SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS
É EFEITO SECUNDÁRIO DA

CONDENAÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO OU EXTINÇÃO DA PENA –
3.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Caso fosse substituída a
pena
restritiva de direitos
aplicada a agravante
consistente em limitações de finais de semana por outra

pena
de prestação pecuniária, o
j
uízo da
s
execuç
ões
pena
is
acabaria por aplicar uma única pena restritiva de direitos, uma vez que a
pena de
prestação de serviço
s
à comunidade já fo
ra
substituída
pelo pagamento em dinheiro
, infringindo, portanto, o disposto do §

2o do art. 44 do Código Penal.

2.
A norma constitucional traduz a incompatibilidade entre o exercício da cidadania e a condenação criminal, sendo
,
a suspensão dos direitos políticos
do sentenciado,
efeito automático da condenação, pouco importando qual o tipo da pena aplicada, qual o regime fixado ou se foi concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
s
.

3.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de execução penal manejado por
Luana Mendonça da Costa
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal
da Comarca
de Canarana/MT
que
, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000023-75.2019.8.11.0029 (SEEU), indeferiu
seu
s
pedido
s

visando a

substituição da pena restritiva de direito
s
consistente em limitação de final de semana em pena pecuniária e
a

regularização do título de eleitor.

Aagravante,
com fulcro
nas razões que se encontram no ID
146751190
almeja
: (i)
a reforma do referido
decisum
,
a fim de que a pena restritiva de direitos consistente em restrição de finais de semana seja convertida em
pena
pecuniária ou
, subsidiariamente, a

flexibilização de
seu
cumprimento para que seja
levado a cabo
somente aos domingos
e em seu domicílio
;

(
ii
)

a regularização do seu título de eleitor.

Oagravado, nas contrarrazões encontradiças no ID
146751191
, pugnou pelo desprovimento deste agravo de execução penal.

Em juízo de retratação exteriorizado no ID
146751193
, o
juízo d
e primeiro grau
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
151417174
, opinou pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Consoante relatado, a agravante requer a conversão da pena restritiva de direito
consistente
em limitação dos finais de semana em
prestação
pecuniária, em virtude de trabalhar aos sábados
no período vespertino
;
como

também
a
regularização do seu título de eleitor.

Dessume-se
destes
autos, que a agravante ostenta uma única condenação
criminal pela prática d
o crime tipificado no art. 155, §

4o, II do Código Penal, por qual
foi apenada
em 2 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto e
1
0 (dez) dias-multa,
tendo
,
a pena privativa de liberdade
,

sido
substituída por duas restritivas de direitos, consubstanciadas em prestação de serviços
à comunidade e limitação dos finais
de semana (ID

146751188
,

p
. 16/21
).

Remetida a guia de execução ao
j
uízo da
s

e
xecuç
ões

penais
, ficaram estabelecidas as seguintes condições para o cumprimento das sanções restritivas de direitos
aplicadas a agravante
(ID
146751188
,

p
. 43
)
:

[...]
2. Diante da substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, deverá a
recuperanda
:

Prestar serviços à comunidade junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, pelo prazo de 01 (um) ano, na razão de 08 (oito) horas semanais, podendo ser exercida nos finais de semana, na conveniência da instituição.

Permanecer durante os sábados e domingos em sua residência, ante a ausência de casa de albergado e/ou
estabelecimento a que alude o artigo 48 do Código Penal na Comarca, pelo período de 05 (cinco) horas diárias.
[...]

A
agravante requereu
, no curso do processo executivo de pena,
a
substituição
da
pena consistente em
prestação de serviço
s
à comunidade durante os finais de semana por
prestação
pecuniária, uma vez que
primeira

pena
estava
atrapalha
ndo

s
eu trabalho como auxiliar de cozinha em uma confeitaria
, o que foi deferido pelo
j
uízo
das
execuç
ões

penais
,
que fixou
a pena pecuniária
no valor correspondente a
um
salário-mínimo
vigente à época (ID
146751188
,

p
. 81
)
, obrigação, essa,
que foi
plenamente adimplida.

Contudo,
a
agravante requer
mais
um vez
, a substituição da
pena de
limitação dos finais de semana por

prestação pecuniária, o que foi corretamente indeferido pelo
juízo de primeiro grau.

Com efeito,
sabe-se que
a pena restritiva de direitos
destina
-se
aos condenados
pela prática de
infrações
penais
que não
ostenta
acentuada periculosidade ou severo desvio de personalidade, a dispensar uma resposta mais enérgica do Estado, tratando-se, portanto, de importante medida de política criminal, com uma justa e adequada punição do agente, observada a proporcionalidade.

Des
s
a forma, cabe ao sentenciante, ao verificar a satisfação dos requisitos
do art. 44 do Código Penal, analisar as peculiaridades do caso concreto e decidir qual a espécie de pena restritiva de direitos se apresenta socialmente recomendável para a prevenção e reparação do delito cometido
pelo sentenciado
.

Sendo a
ssim,
é
evidente que a escolha da
pena
alternativa ao cárcere não cabe ao agente transgressor da lei,
porquanto a
jurisprudência firmo
u
o entendimento
segundo o qual

“não existe direito subjetivo do réu em optar, na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se prefere a duas penas restritivas de direito ou uma restritiva de direitos e uma multa”

(Ag ravo R e g imental no H abeas C orpus
n. 456.224/SC,
relatado pelo
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21
.
3
.
2019,
DJe
de 1
.
4
.
2019).

Conforme acima foi asseverado,
o
j
uízo
de primeiro grau
entendeu que a prestação de serviços à comunidade e a limitação dos finais de semana
constitu
ía
m
as medidas justas e necessárias para que
fossem
atingidos o caráter punitivo, preventivo e ressocializador da pena

aplicada a agravante
. E, considerando que o título condenatório se tornou definitivo em razão do seu trânsito em julgado, veda-se a alteração da espécie da
pena
alternativa nele estabelecida, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Ressalte-se
, todavia, que
cabe ao
j
uízo
das
execuç
ões

penais
adaptar
a forma de cumprimento da
pena

ao analisar
as circunstâncias
de cada caso em concreto, sobretudo, a fim de evitar prejuízos às atividades profissionais
e de ressocialização
dos
reeducandos
.

Aliás, acerca do tema,
o Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado
:
“É vedado ao Juízo da Execução alterar a pena restritiva de direitos estabelecida em sentença condenatória transitada em julgado, sendo-lhe possível apenas alterar a forma de seu cumprimento adaptando-a às peculiaridades do caso concreto, a fim de possibilitar o regular cumprimento da medida pelo condenado, sem prejuízo de suas atividades profissionais. Precedentes do
STJ”
(
S
TJ
–

H
abeas
C
orpus
n.
582136 SP 2020/0115882-2,
relatado pelo
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
d
ata de Julgamento: 04
.
08
.
2020, T5 - QUINTA TURMA,
d
ata de
p
ublicação:
DJe
13
.
08
.
2020).

No entanto,
analisando
a
s peculiaridades
destes autos
, o
j
uízo da
s
execuç
ões

pena
is
já
flexibilizou
o modo de cumprimento

da
pena
aplicada a
agravante
, quando substituiu a prestação de serviço
s
à comunidade aos finais de semana pela prestação pecuniária, visando, sobretudo, a manutenção
dela
em seu posto de trabalho
,

bem como

a
ressocialização
da
reeducanda
.

Ademais, deve-se destacar que a agravante foi condenada
à pena de
2 (dois) anos de reclusão
.

E
, de acordo com o preconizado no art. 44, §

2o, do Código Penal, na hipótese
de a
pena ser superior a um ano,
“a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos”.

Logo, caso fosse substituída a
pena
restritiva de direitos consistente em limitações de finais de semana por outra de prestação pecuniária, o
j
uízo da
s
execuç
ões
pena
is
acabaria por aplicar uma única pena restritiva de direit
os
à agravante
, uma vez que a prestação de serviço
s
à comunidade já fo
ra
substituída por
prestação pecuniária, infringindo, portanto, o disposto
n
o §

2o do art. 44 do Código Penal.

Por
derradeiro
, em consonância com as contrarrazões do Ministério Público
(ID 146751191)
, há de se ressaltar que o fato d
e
a agravante trabalhar até às 18h do sábado não a impede de logo em seguida iniciar o cumprimento da medida restritiva
que lhe foi imposta
, mantendo-se aos sábados, após o encerramento do expediente, e aos domingos
,
em sua residência, pelo período de 5 (cinco) horas diárias.

Diante disso,
n
ão deve ser alterado em nenhum aspecto o que já
está d
ecidido pelo
j
uízo
das
execuç
ões

penais
que impôs
a
agravante o dever de
:

“Permanecer durante os sábados e domingos em sua residência, ante a ausência de casa de albergado e/ou estabelecimento a que alude o artigo 48 do Código Penal na Comarca, pelo período de 05 (cinco) horas diárias”.

No que
diz respeito
ao pedido de regularização
do
título de eleitor
da agravante
,
dispõe o art. 15, III da Constituição Federal
que
:
“
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos
casos de: (...) III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos”.

Sob es
s
e aspecto, evidente
está
que a norma constitucional traduz a incompatibilidade entre o exercício da cidadania e a condenação criminal, sendo
,
a suspensão dos direitos políticos do sentenciado
,
efeito automático da condenação, pouco importando qual o tipo da pena aplicada, qual o regime fixado ou se foi concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
s
, não havendo possibilidade de se adiantar a regularização do título de eleitor, com o intuito de constituir uma empresa, conforme
almejado
pela agravante.

Desse modo,
a suspensão dos direitos políticos
da agravante
decorrente da condenação
que lhe foi imposta nestes autos somente
cessará com o cumprimento ou a extinção da pena
que lhe foi aplicada
, razão pela qual
, igualmente,
não merece deferimento
o
seu
segundo pleito.

Posto isso
,
em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
Luana Mendonça da Costa
,

mantendo inalterada a decisão
prolatada
pelo Juízo da 2o Vara Criminal de Canarana, nos autos do
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n. 2000023-75.2019.8.11.0029 (SEEU).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023